Tribunal: TJDFT
Processo: 0725585-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725585-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: AGUSTINHO SOARES COELHO, ELISANGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES DECISÃO REAL ENGENHARIA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 198198253, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra AGUSTINHO SOARES COELHO e ELISANGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES, que indeferiu a penhora de 15% da remuneração mensal dos executados até a quitação integral da dívida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora